Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GAETS. DEFERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    1. Trata-se da Petição STF nº 69.917, de 2025 (e-doc. 467), por meio da qual o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) requer a admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.



    2. O GAETS esclarece que, “conforme previsão contida na cláusula décima do Termo de Cooperação para Atuação Estratégica das Defensorias Públicas perante o STJ e o STF de dezembro de 2021, que instituiu o GAETS, coordenam a presente atuação a Defensoria Pública do Estado da Bahia, a Defensoria Pública do Pará, a Defensoria Pública de Tocantins e a Defensoria Pública Minas Gerais” (e-doc. 467 p. 1; grifos no original).



    2.1. Declara “evidente a representatividade adequada do GAETS para habilitação neste processo na condição de amigo da corte” (e-doc. 467, p. 5; grifos no original); que “a participação das Defensorias Públicas é imprescindível ante a pertinência temática, eis que a Instituição tem como função essencial promover e defender o acesso à justiça dos grupos vulnerabilizados” (e-doc. 467, p. 6), e, ainda, que já foi admitido como amicus curiae em diversos processos no Supremo Tribunal Federal. 



    3. Posto isso, as disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    4. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se que: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    5. Logo, o juiz ou o relator deve considerar, em relação ao conjunto fático-normativo posto em juízo, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No tocante à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    6. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento”. Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não são representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    7. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. 



    7.1. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    8. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    9. No Regimento Interno desta Suprema Corte, no inc. XVIII do art. 21, se dispõe sobre a atribuição do Relator de decidir a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos nossos).



    10. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar o requerimento de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais pelos postulantes.



    11. Nesse sentido, compreendo que o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) ostenta tanto a representatividade na temática colocada na corrente arguição como o notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    12. Ante o exposto, admito o ingresso, neste feito, na condição de amicus curie, do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), facultando-lhes os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    13. À Secretaria Judiciária, para incluir na autuação deste feito o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator